Tribunal: STF
Processo: Rcl 61304
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ/MG) que julgou extinta, sem julgamento de mérito, reclamação ajuizada contra decisão de Turma Recursal de Juizado Especial, por alegação de afronta à Súmula 132 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se a ementa do acórdão reclamado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. - A reclamação está condicionada às hipóteses de cabimento enumeradas no artigo 988 do Código de Processo Civil. - Ausente previsão de cabimento de reclamação por afronta a entendimento constante de súmula não vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a hipótese é de não conhecimento da reclamação. - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    2. Na presente reclamação, o reclamante alega afronta à decisão da minha lavra no CC 8.145 e à Súmula Vinculante 10. Defende que, apreciando o CC 8.145, foi a afirmada a competência do TJ/MG para julgar a referida demanda. No que toca à Súmula Vinculante 10, argui que foi afastada a incidência da Resolução nº 03/STJ/2016 sem a observância da cláusula de reserva de Plenário. 



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    5. Consta dos autos que o reclamante foi condenado por Turma Recursal de Juizado Especial ao pagamento de dezoito mil reais, por ter dado causa a evicção. Contra essa decisão, ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça (Rcl 37.873), sustentando afronta à Súmula 132 daquele tribunal. O STJ declinou a competência para apreciação do pedido ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com base na sua Resolução 03/2016. Nesse cenário, o TJMG afirmou sua incompetência para apreciar o pedido, por meio de decisão monocrática de Relator. Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs agravo interno, dirigido a órgão colegiado do TJMG, e ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) o Conflito de Competência 8145, tendo este sido julgado primeiro, em 04.05.2021. No presente feito, sustenta que o acórdão proferido pelo TJMG no julgamento daquele agravo interno viola a decisão da minha lavra no CC 8.145.



    6.  Não vislumbro afronta ao decidido no Conflito de Competência 8.145. Com efeito, naquele julgamento, não foi conhecido o pedido da parte em razão da constatação de inexistência de conflito, dada a existência de hierarquia jurisdicional entre o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de justiça estaduais. Confira-se:



     EMENTA: Direito Constitucional e processual civil. Conflito de competência. Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça estadual. Descabimento.



    1. Conflito negativo de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, oriundo de reclamação, o qual foi suscitado pelo jurisdicionado após declínio de competência por aquele Tribunal.



    2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando existe hierarquia jurisdicional entre os órgãos suscitados, não há conflito de competência a ser dirimido por esta Corte. Precedentes.



    3. Conflito de competência não conhecido.



    7. Não tendo havido apreciação de mérito, não há que se falar em mandamento vinculante do STF cuja autoridade foi desrespeitada, nos termos do art. 988, II, do CPC. 



    8. Também não procede o pedido quanto à alegação de ofensa à cláusula de reserva de plenário. O entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    9. No caso em análise, no entanto, não foi realizado juízo de inconstitucionalidade, mas sim a análise da aplicabilidade da Resolução 03/STJ/2016 à luz das normas processuais infraconstitucionais (art. 988 do CPC), o que afasta a exigência a exigência de apreciação por órgão especial.



    10. Por fim, ressalto que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto da decisão reclamada, que deve ser impugnada pela via recursal própria. É que a reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. Em outras palavras, ausentes “os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 10.036-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



          Publique-se.



          Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator